Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, contra r. decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas prevista na Lei do Superendividamento n. 14.181/2021, indeferiu pedido de antecipação de tutela a fim de determinar a suspensão das cobranças até acordo entre as partes, a abstenção da negativação do nome do Autor junto aos serviços de proteção ao crédito – SPC, SERASA e outros –, a limitação dos descontos dos empréstimos consignados e pessoais a 35% da sua remuneração liquida, nos termos da Lei n° 10.820/2003, bem assim a repactuação da dívida dos cartões de crédito. Eis o teor da Decisão agravada: “Cuida-se de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela antecipada proposta por IVAN DOS REIS MOREIRA E SILVA em face de PARANA BANCO S/A, BANCO INTER S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, CARTAO BRB S/A, sob o fundamento de que, atualmente, encontra-se em situação de superendividamento. Conforme o disposto no art. 1.04-A do Código de Defesa do Consumidor, é possível a instauração de processo de repactuação de dívidas em casos de superendividamento, notadamente quando o pagamento das dívidas estiver comprometendo a própria subsistência do autor. Nesses casos, o juiz deverá designar uma audiência conciliatória, com a presença de todos os credores do devedor. Nessa audiência, o consumidor deverá apresentar a proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Nesse sentido, a própria lei orienta no sentido de que o procedimento de repactuação de dívidas se instaure com a realização da conciliação, razão pela qual não se revela adequado que a questão seja resolvida, ainda que provisoriamente, em sede de tutela provisória, com a imposição de uma modificação das condições de pagamento da dívida sem que antes a parte apresente uma proposta aos credores. Assim, indefiro, por ora, o pedido de tutela antecipada. Antes de designar a audiência de conciliação, intime-se o autor para que esclareça se trouxe para o polo passivo todos os seus credores com dívidas prevista no art. 54-A do CDC, tem em vista que o plano de recuperação deverá, necessariamente, assegurar um tratamento isonômico entre todos os credores, não sendo admitido que o autor escolha os credores que serão "sacrificados" em face do plano. Há, nesse contexto, a exigência de formação de um litisconsórcio necessário. Se for o caso, apresente a emenda à inicial, em 15 dias.” (ID 143870114 – proc. Origem 0745182-27.2022.8.07.0001) Mantenho provisoriamente a Decisão agravada, porquanto sob um juízo de cognição sumária, encontra-se em conformidade com os ditames da Lei 14.181/2021, que prevê a instauração de tentativa de conciliação, em típico procedimento prévio de jurisdição voluntária, de modo que não é possível que seja antecipada a tutela antes dessa fase. Não obtida a conciliação, aí sim, a pedido do consumidor é instaurado processo por superendividamento e, se o caso, antecipar então algum efeito de eventual revisão e integração dos contratos, na forma do art. 104-B do CDC. Nessa esteira, não vejo presentes requisitos para atendimento da pretensão liminar do Agravante, seja porque o rito procedimental adotado pelo Agravante não comporta liminar antes da instauração do contencioso, seja porque a probabilidade de que a proposta de repactuação de dívidas, conforme apresentada pelo devedor, venha a satisfazer os credores depende do mínimo contraditório. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator